Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.

1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constante da inicial.

2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados.

3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las.

4. Recurso provido.